Tribunal: STJ
Processo: 0299829-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1025970 - SP (2025/0299829-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO FARIA LOURENCO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA RIBEIRO CALIXTO - SP400727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE DELITIVA OU DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO
ESPECÍFICO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ART. 619
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
EX
OFFICIO
POR
ALEGADA
ILEGALIDADE
FLAGRANTE NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão do
art. 619
mérito.
2. A decisão embargada consignou a ausência de pronunciamento específico
pela Corte de origem sobre a aplicação da continuidade delitiva ou do concurso
formal, o que impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
3. O fato de o Tribunal local ter mantido o concurso material anteriormente
fixado, sem adentrar no mérito de ser hipótese de reconhecimento do concurso
formal ou da continuidade delitiva, não se confunde com exame e rejeição
expressa das teses, inexistindo, portanto, omissão.
4. Inexiste contradição interna, pois é possível afirmar a opção pelo concurso
material pela instância ordinária e, simultaneamente, a ausência de análise
específica das teses defensivas alternativas.
5. Não cabe o conhecimento ex officio, na espécie, por alegada ilegalidade
Documento eletrônico VDA53092563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1cfe96fc-f035-4223-898b-e19fd0b771ce

flagrante, pois a tese de excesso de pena demanda exame fático-jurídico não
realizado na origem.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1cfe96fc-f035-4223-898b-e19fd0b771ce

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1025970 - SP (2025/0299829-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO FARIA LOURENCO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA RIBEIRO CALIXTO - SP400727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE DELITIVA OU DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO
ESPECÍFICO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ART. 619
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
EX
OFFICIO
POR
ALEGADA
ILEGALIDADE
FLAGRANTE NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão do
art. 619
mérito.
2. A decisão embargada consignou a ausência de pronunciamento específico
pela Corte de origem sobre a aplicação da continuidade delitiva ou do concurso
formal, o que impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
3. O fato de o Tribunal local ter mantido o concurso material anteriormente
fixado, sem adentrar no mérito de ser hipótese de reconhecimento do concurso
formal ou da continuidade delitiva, não se confunde com exame e rejeição
expressa das teses, inexistindo, portanto, omissão.
4. Inexiste contradição interna, pois é possível afirmar a opção pelo concurso
material pela instância ordinária e, simultaneamente, a ausência de análise
específica das teses defensivas alternativas.
Documento eletrônico VDA53154491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/12/2025 18:25:16
Código de Controle do Documento: 717c26db-f065-4509-89be-1798516670a8

5. Não cabe o conhecimento ex officio, na espécie, por alegada ilegalidade
flagrante, pois a tese de excesso de pena demanda exame fático-jurídico não
realizado na origem.
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO FARIA
LOURENÇO contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus
, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 84/85):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS . HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PRATICADOS EM CONCURSO
MATERIAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE
DELITIVA OU DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE O TEMA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
ausência de análise pela Corte local acerca da possibilidade de aplicação da
continuidade delitiva ou do concurso formal impróprio impede a apreciação do
tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância. 2. A fundamentação utilizada pelo Tribunal local para indeferir o
pedido revisional não foi impugnada de forma suficiente pelo agravante,
revelando deficiência de fundamentação. 3. Agravo regimental desprovido.

O embargante sustenta, nesta oportunidade, a existência de omissões e
contradições no acórdão ora combatido.
Aponta omissão quanto à apontada ocorrência de prequestionamento implícito
da matéria relativa à continuidade delitiva e ao concurso formal, porquanto a revisão
criminal reconheceu a unidade fática e, ainda assim, aplicou o concurso material.
Aduz a existência de contradição entre as premissas e a conclusão do decisum
embargado, ao se afirmar a aplicação dos arts. 69 e 70 do Código Penal pelo Tribunal a quo
e, simultaneamente, reputar ausente o exame do tema.
Alega, ainda, omissão quanto ao dever de conhecimento
, por esta
ex officio
Corte, diante de flagrante ilegalidade consubstanciada em excesso de pena objetivo,
decorrente de erro de subsunção na adoção do concurso material em contexto fático único.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos
infringentes, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas e, no
Documento eletrônico VDA53154491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/12/2025 18:25:16
Código de Controle do Documento: 717c26db-f065-4509-89be-1798516670a8

mérito, seja reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou, subsidiariamente, o
concurso formal (art. 70, parte final, do CP), com redimensionamento imediato da pena;
alternativamente, requer a cassação parcial do acórdão embargado para retorno dos autos
ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com apreciação específica da matéria; e, para fins de
pré-questionamento, a análise expressa dos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, 619 do CPP
e 1.022 do CPC.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante sustenta omissão quanto ao efetivo enfrentamento, pelo Tribunal
de origem, da continuidade delitiva e do concurso formal, além de contradição interna e
omissão quanto ao dever de conhecimento
diante de suposta ilegalidade objetiva
ex officio
(e-STJ fls. 96/99).
Todavia, o acórdão embargado registrou, com precisão, que não houve
pronunciamento específico da Corte local sobre a possibilidade de aplicação da
continuidade delitiva ou do concurso formal impróprio, circunstância que impede a
apreciação direta da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância (e-STJ fls.
86/88).
Com efeito, o fato de o Tribunal local ter mantido o concurso material
anteriormente fixado, sem adentrar no mérito de ser hipótese de reconhecimento do
concurso formal ou da continuidade delitiva, não se confunde com exame e rejeição
expressa das teses, inexistindo, portanto, omissão.
Igualmente não procede a alegação de contradição. A decisão embargada, ao
reconhecer que o Tribunal local aplicou o concurso material e, ao mesmo tempo, assentar a
ausência de exame das teses defensivas de continuidade delitiva e concurso formal
Documento eletrônico VDA53154491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/12/2025 18:25:16
Código de Controle do Documento: 717c26db-f065-4509-89be-1798516670a8

impróprio, não apresenta incompatibilidade lógica. É perfeitamente coerente afirmar que
houve opção pelo concurso material sem que, previamente, tenha sido objeto de análise, na
origem, a pertinência dos institutos alternativos suscitados pelo embargante.
Por fim, não há omissão quanto ao não conhecimento da impetração ex officio,
diante da apontada ilegalidade flagrante. O colegiado decidiu a controvérsia à luz de
fundamentos processuais suficientes — deficiência de impugnação e supressão de instância

— afastando a possibilidade de apreciação direta da matéria.
Ademais, a tese de excesso de pena, decorrente da substituição do concurso
material por continuidade delitiva ou concurso formal, pressupõe exame e valoração de
aspectos fático-jurídicos que, como visto, não foram enfrentados pelo Tribunal de origem,
não se configurando, na espécie, ilegalidade evidente apta a ensejar atuação de ofício.
De fato, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Ademais, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão). (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53154491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/12/2025 18:25:16
Código de Controle do Documento: 717c26db-f065-4509-89be-1798516670a8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0299829-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.025.970 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021259720148260244 00021259720158260244 00060016420248260000
21259720148260244 21259720158260244 60016420248260000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA CLAUDIA RIBEIRO CALIXTO
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA RIBEIRO CALIXTO - SP400727
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO FARIA LOURENCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO FARIA LOURENCO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA RIBEIRO CALIXTO - SP400727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551023443083155@
2025/0299829-3 - HC 1025970 Petição : 2025/0102400-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:39:03
Código de Controle do Documento: 2CBD221B-F3D2-4445-B65B-B8752597661E